Tribunal: TJBA
Processo: 0414944-07.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0414944-07.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCELA MENEZES SILVA MENDES, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em apelação
. OMISSÃO. Apreciação do mérito PELA SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MÉRITO NÃO APORECIADO NA ORIGEM. ACÓRDÃO QUE APREECIOU APÉNAS A PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0414944-07.2012.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça